Tribunal: STF
Processo: Rcl 94136
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Bruno Fritoli Almeida alega ter o Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.156.275/RJ) aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 608.482 (Tema 476/RG), violando o decidido no RE 1.334.608 e na Rcl 83.644.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

De início, é patente o descabimento da reclamação para questionar suposta afronta ao decidido por este Tribunal em sede do RE 1.334.608/AM, como, também, da Rcl 83.644/GO.

É que os referidos expedientes ou desdobramentos processuais são originários de demandas judiciais diversas (Processo n. 4003948-64.2018.8.04.0000 e n. 0366161-05.2014.8.09.0000), não envolvendo as mesmas partes litigantes e cuja decisões, portanto, não dispõem de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

A esse respeito, é firme a jurisprudência da Corte no sentido ser “incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual” (Rcl 48.083 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 04/11/2021).

Por outro lado, no tocante à suposta aplicação equivocada do entendimento firmado no Tema 476 da Repercussão Geral, destaco que o assunto em questão já foi objeto de análise por este Tribunal nos autos do MS 39.800/DF, de minha Relatoria, DJe de 18.09.2024.

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal concedeu a segurança pleiteada pelo Estado do Espírito de Santo para reconhecer a inocorrência de vitaliceidade no caso concreto e a consequente higidez da exoneração do magistrado, ora reclamante, porquanto nomeado e empossado por decisão judicial precária que não mais subsiste, a atrair a incidência da tese jurídica estabelecida no Tema 476/RG.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. NOMEAÇÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. VITALICIEDADE. INOCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Mandado de segurança impetrado pelo Estado do Espírito Santo contra decisão mediante a qual o Corregedor Nacional de Justiça anulou o Ato n. 534/2023 do Tribunal de Justiça (TJES), que implicou a exoneração de magistrado do cargo, uma vez nomeado mediante decisão judicial precária, e determinou a manutenção no cargo até o julgamento final da ação rescisória n. 5005559-15.2024.4.02.0000. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a exoneração de magistrado cujo vínculo decorre de decisão judicial precária posteriormente revogada poderia ser impedida por aplicação da teoria do fato consumado; e (ii) definir se a vitaliciedade obtida sob condições provisórias é passível de garantia contra destituição fora das hipóteses constitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Conforme tese fixada em repercussão geral pelo STF (Tema n. 476), a manutenção em cargo público, ao fundamento de fato consumado, não se aplica quando o provimento inicial é precário e foi revogado por decisão judicial definitiva. 
4. A vitaliciedade, nos termos da Constituição Federal, não se configura quando o ingresso no cargo ocorre por força de decisão provisória, não subsistindo proteção contra exoneração em virtude de revogação do ato judicial. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Segurança concedida. (Grifei)

No caso dos autos, embora aponte como ato reclamado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o reclamante pretende, por via oblíqua, a reforma de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da controvérsia de origem, cujo provimento, inclusive, transitou em julgado na data de 18.02.2025 e somente pode ser desconstituído pelos meios processuais adequados.

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente, sendo “inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal” (Rcl 51.255 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/04/2022).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente